Tribunal: TJMT
Processo: 1032833-45.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032833-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL COSTA FREIRE - CPF: 732.154.731-00 (APELADO), JOAO PAULO DE SOUZA COSTA - CPF: 057.654.431-09 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato não autorizado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do contrato firmado (ii) a configuração do dano moral e material (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado e
saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC

III. Razões de decidir
Restou demonstrado que o contrato questionado foi firmado sem a devida autorização do autor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e violação do dever de segurança previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).A ausência de comprovação pelo banco de regularidade na contratação e a ocorrência de descontos indevidos de natureza alimentar na conta do consumidor configuram dano moral, independentemente da necessidade de comprovação de abalo psíquico específico. O valor fixado para indenização por dano moral não se mostra excessivo, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A devolução em dobro não é cabível, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, considerando que a fraude foi cometida por terceiro.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples, e não em dobro, mantendo o restante incólume.

Tese de julgamento
: A ausência de autorização para a celebração de contrato financeiro, com consequentes descontos indevidos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de reparação por dano moral, assim como devolução na forma simples de valores cobrados indevidamente quando não se comprova má-fé.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Daniel Costa Freire, julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato/débito discutido, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores descontados da conta do autor, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quize por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, a insitituição bancária recorre, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e ausencia do interesse de agir, bem como alegando, em síntese, a validade da contratação, a qual foi firmada mediante as etapas de segurança digital que asseguram a autencidade do consentimento do cliente. Defende que o procedimento adotado pelo banco é legítimo e idôneo, não havendo comprovação de falha no processo de contratação.

Afirma, ainda, que a devolução dos valores e a indenização por dano moral fixada na sentença são indevidas. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248174671)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniel Costa Freire alega, em síntese, ter sido vítima de conduta abusiva por parte do Banco do Brasil durante tratativas relativas à unificação de empréstimos contratados. Relata o Autor que, em 16.05.23, recebeu ligação de representante da instituição financeira para confirmar uma compra realizada por aplicativo e tratar da antecipação do 13º salário, referentes, respectivamente, a valores contratados em 06.01.23, no montante de R$ 3.777,93, e em 10.04.23, no valor de R$ 4.358,01.

Durante a ligação, a atendente sugeriu a unificação dos empréstimos com a finalidade de facilitar os pagamentos, garantindo, ainda, uma pequena sobra em conta. Interessado na proposta, o Autor concordou com a unificação e verificou o depósito de R$ 12.000,00 em sua conta, no entanto, posteriormente, constatou que, seu extrato bancário apresentou lançamento relativo ao pagamento do 13º salário, divergindo das tratativas iniciais. Em contato com a instituição financeira, por meio do funcionário identificado como Thiago, foi informado de que não houve unificação dos empréstimos, mas sim uma renovação contratual no valor de R$ 127.862,37, com 120 parcelas de R$ 2.537,47, iniciadas em julho de 2023.

Surpreso e consternado, o autor buscou esclarecimentos na agência bancária, ocasião em que informaram que o contrato fora realizado por um correspondente bancário e se negou a fornecer o material solicitado. Ademais, o Autor afirma que está sofrendo descontos mensais indevidos no valor de R$ 2.537,47, oriundos de uma renovação contratual que não foi solicitada ou autorizada.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato/débito discutido, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores descontados da conta do autor, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quize por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

(id. 248174664).

Nos autos em análise, o Banco do Brasil S.A. suscita as preliminares de
falta de interesse de agir
e
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não deu causa à alegada fraude e que, por isso, a demanda seria inadequada contra a instituição financeira.

A ilegitimidade passiva somente se configura quando a parte demandada não possui relação jurídica ou fática com o objeto da lide. No caso em questão, verifica-se que o contrato discutido nos autos foi celebrado entre o autor e o Banco do Brasil S.A., sendo este responsável pela operacionalização dos valores debatidos na presente ação, incluindo os descontos realizados na conta bancária do autor.

Assim, a relação jurídica entre as partes está devidamente demonstrada, o que confere legitimidade passiva ao banco para figurar no polo passivo da ação. Cabe à instituição bancária demonstrar, em sede meritória, a inexistência de irregularidades em sua conduta, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de responsabilidade.

Portanto, há uma necessidade real e concreta de tutela jurisdicional para que se examine a legalidade das condutas adotadas pela instituição financeira. Logo, o interesse de agir também está configurado, uma vez que o vínculo jurídico entre as partes é incontroverso, e o autor busca remediar prejuízo decorrente de relação contratual.

Diante do exposto,

rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir
.

No mérito, alega, em síntese, a validade da contratação, a qual foi firmada mediante as etapas de segurança digital que asseguram a autencidade do consentimento do cliente. Defende que o procedimento adotado pelo banco é legítimo e idôneo, não havendo comprovação de falha no processo de contratação.

Afirma, ainda, que a devolução dos valores e a indenização por dano moral fixada na sentença são indevidas. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Inicialmente, é pertinente ressaltar que, no presente caso, são aplicáveis as normas estabelecidas no CDC, uma vez que o autor se classifica como destinatária final dos serviços prestados pelo Banco réu, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do referido código.

Nesse contexto, registre-se que a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça também estabelece a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras, nos seguintes termos: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

Dessa forma, é evidente que a aplicação do referido diploma legal ao caso não implica o acolhimento integral das teses apresentadas na exordial, tampouco acarreta a inversão automática do ônus da prova, que exige, necessariamente, a presença da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da consumidora, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

Nessa linha, a necessidade de comprovação se impõe, em face da o plausibilidade das alegações do autor e das informações técnicas relativas aos serviços prestados pelo Banco.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Na situação em análise, constata-se nos autos que o consumidor foi alvo de um “golpe”, uma vez que, após receber uma ligação telefônica, foi pactuado um contrato com termos que desconhecia.

Ademais, neste contexto, ficou claro que houve a violação do sigilo dos dados pessoais do consumidor, bem como a transgressão do dever de segurança inerente à prestação de serviços bancários, caracterizando uma evidente falha na oferta de serviços por parte da Instituição Financeira. Portanto, esta deve responder de forma objetiva pelos danos provocados aos seus clientes, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente no beneficio da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autor sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em sua conta, além da transferência bancária realizada para terceiros, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença
, merece reforma parcial, para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples, e não em dobro.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024